Tribunal: TJPA
Processo: 0813137-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813137-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO TAVARES DA ROCHA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE.

1. o fato do apenado ser reincidente em crime hediondo, atrai a inteligência do artigo 112, inciso VII, da LEP, após a alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019, porquanto o cumprimento de 60% ou 3/5 (três quintos) da pena é exigido somente nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado. PRECEDENTES.

2. Neste sentido, verifica-se que a situação do reeducando se enquadra nas hipóteses previstas na novada redação dada, vez que ostenta condição de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, consoante atestado pelo Juízo da Execução em sua decisão.

3. Por conseguinte, sendo o agravante reincidente, verifico que, de fato, deve o reeducando cumprir a fração de 3/5 (três quintos) da reprimenda, para fins de progressão de regime.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de Dieg
o Tavares da Rocha
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos de pena, por entender corretas as projeções de benefícios.

Em suas
razões
, o agravante demonstra a sua insatisfação com a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que entendeu que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do apenado, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual incidiu no cálculo das penas do agravante.

Por meio do presente recurso, o agravante almeja a reforma da citada decisão, informando, para tal que não ostenta a condição de reincidente.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do órgão acusatório aduziu que o agravante é reincidente em crime hediondo, motivo pelo qual o tempo para progressão de regime deve continuar o mesmo.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do agravante é contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena para fins de concessão dos benefícios da execução, aduzindo que não ostenta a condição de reincidente.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

A
progressão de regime
no curso da execução penal é matéria disposta no
artigo 112 da Lei de Execuções Penais – LEP
, nos seguintes termos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§1
º
. A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

§2
º.
Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

§1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

§3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

§4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

§5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§7º. O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Portanto, a transferência do apenado para regime menos gravoso está condicionada ao cumprimento de, ao menos, um sexto da pena ou dois quintos, nos casos de crime hediondo, no regime anterior e seu comportamento carcerário indicar a progressão.

Na hipótese, consoante atestado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o apenado, de fato,
ostenta a condição de reincidente em crime hediondo
, pois sua condenação nos autos do
Processo nº 0000000-20.0900.0.43.3890
se deu em data anterior ao início do
Processo nº 5001218-98.2011.8.27.2706
.

Tal situação já havia sido explanada pelo Juízo da Execução em sua decisão, senão vejamos:

“
(...). Os autos vieram conclusos com pedido de retificação de cálculo de pena. Em manifestação, a Defesa requer que seja efetuado novo Cálculo de Liquidação de Pena, considerando a fração de 2/5 (dois quintos) para ambas as penas pelos crimes hediondos e 1/6 (um sexto) para os crimes comuns, sob alegação de que o apenado não é reincidente. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito. Em análise dos autos,
verifica-se que na sentença condenatória prolatada do processo crime nº 5001218- 98.2011.8.27.2706, o Juízo sentenciante consignou que o réu era reincidente, pois já havia contra ele sentença condenatória transitada em julgado, reconhecendo a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal
.
Por consequente, INDEFIRO o pleito de retificação
. (...).
”.

Com efeito, o fato do apenado ser
reincidente
em
crime hediondo
, atrai a inteligência do
artigo 112, inciso VII, da LEP
, após a alteração trazida pela
Lei nº 13.964/2019
, porquanto o cumprimento de
60% ou 3/5 (três quintos)
da pena é exigido somente nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado.

Neste sentido, verifica-se que a situação do reeducando se enquadra nas hipóteses previstas na novada redação dada, vez que ostenta condição de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, consoante atestado pelo Juízo da Execução em sua decisão.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CORREÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. SENTENCIADO REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONSIDERAÇÃO DO LAPSO DE 3/5 OU 60% PARA A PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Decisão que homologou cálculo de pena elaborado com base no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, considerando o agravante reincidente em crime hediondo
. 2.
Reeducando reincidente que ostenta uma condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo, após condenação por tráfico ilícito de entorpecentes
. 3.
Tese defensiva de que a superveniente lei nº 13.964/19, que alterou o artigo 112 da LEP, passou a exigir a presença da reincidência específica para aplicação do lapso de 60% à progressão
. 4. A atual redação do inciso VII do artigo 112 da LEP, embora não prime pela melhor técnica e, numa leitura desatenta pudesse induzir ao entendimento esposado pela defesa, na verdade não o faz, se esse fosse o caso, traria a expressão “reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado” ao invés de apenas “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”. 5. Agravo defensivo desprovido.
(TJ/SP – EP 0007111-07.2020.8.26.0496 SP, Relator (a): GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, Data de Julgamento: 18/01/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EQUÍVOCO NO CÁLCULO DE PENA – CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDENTE – CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA RELATIVA AO CRIME HEDIONDO – DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A progressão regimental deve se operar, ao condenado por crime hediondo reincidente, somente após o cumprimento de 3/5 da pena, pouco importando se o delito que gerou a reincidência é hediondo ou comum.

(TJ/MT – EP 0033156-40.2018.8.11.0042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2019).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.

Consoante a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal, a exigência do cumprimento de 3/5 da pena, prevista no inciso VII, se aplica aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados
. A reincidência específica em crime hediondo impede a concessão do livramento condicional. Inteligência do artigo 83, V, do Código Penal e art. 5º da Leio 8.072/90. (
TJ/MG – AGEPN 2046650-05.2021.8.13.0000 Camaducaia, Relator (a): MÁRCIA MILANEZ, Data de Julgamento: 03/03/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2022).
Grifei

Por conseguinte, sendo o agravante reincidente, verifico que, de fato, deve o reeducando cumprir a fração de
3/5 (três quintos)
da reprimenda, para fins de progressão de regime.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022